Tribunal: TJDFT
Processo: 0038499-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038499-40.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA GOMES, ANTONIO DO CARMO SOBRINHO, FRANCISCO GOMES VIEIRA SOBRINHO, JOSE LEONARDO CARDOSO BARBOSA, LAERCIO FERREIRA, LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETE BLASCHKE, MARIA IRANI LAZARINI RIBEIRO, MARIVAL FERREIRA DA SILVA, RUBENILDO RAMOS RIBEIRO EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA GOMES, ANTONIO DO CARMO SOBRINHO, FRANCISCO GOMES VIEIRA SOBRINHO, JOSE LEONARDO CARDOSO BARBOSA, LAERCIO FERREIRA, LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETE BLASCHKE, MARIA IRANI LAZARINI RIBEIRO, MARIVAL FERREIRA DA SILVA, RUBENILDO RAMOS RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A embargante pretende a atribuição de efeitos modificativos ao recurso. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 13 de maio de 2020 13:52:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator